Tribunal: TJDFT
Processo: 0702510-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702510-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: ANE CAROLINE RIBEIRO DOS REIS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 55194591), interposto pela ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA. em face de ANE CAROLINE RIBEIRO DOS REIS. Constam da peça de agravo de instrumento referências a 2 decisões: constante no ID 180374321 (origem), prolatada em 05/12/2023, em relação a qual a Agravante faz menção à situação de portabilidade, bem como ID 174555333 (origem), relativa ao deferimento da liminar, prolatada em 05/10/2023. O teor do agravo, muito embora faça menção à portabilidade de plano de saúde, remonta à liminar exarada em 05/10/2023, decisão essa que não foi devidamente impugnada no momento devido. Agora a Agravante vem aos autos e se insurge em face à questão da mantença da liminar, matéria, em tese, preclusa, associando-a à questão da portabilidade. Diante dessa dubiedade, INTIME-SE a Agravante para, em 5 (cinco) dias, manifestar-se a respeito disso, sob pena de indeferimento in limine. Fica a parte agravante ADVERTIDA ante a interposição de novas interpelações quanto a questões processualmente já resolvidas, observando-se possibilidade de aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4o e 1.026, §2o, ambos do CPC, além de outras que violem os ditames da boa-fé processual. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de janeiro de 2024 16:26:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador